Tribunal: STF
Processo: RE 1238220
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno a União. 
    Afirma que “não se pretende a rediscussão em torno da natureza jurídica das parcelas em discussão ou qualquer reavaliação probatória, mas o reconhecimento de que a incidência de contribuição patronal encontra apoio na sistemática constitucional, o que será decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal para duas das verbas discutidas nestes autos, por ocasião da apreciação dos Temas 985 e 482 de repercussão geral”. Aduz que “considerando a efetiva e já reconhecida repercussão geral de duas das controvérsias tratadas nos presentes autos - primeiros 15 dias do auxílio doença (tema 482) e terço constitucional de férias (tema 985), a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) requer o provimento do presente agravo interno de modo que seja parcialmente provido o RE fazendário, ou, subsidiariamente, seja determinado o sobrestamento/devolução à origem (pela repercussão geral dos Temas 482 e 985) do recurso extraordinário, [...]”.
    É o relatório.
    Decido. 
    Assiste razão.
    As matérias relativas à incidência de contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias do auxílio doença e sobre o terço constitucional de férias restaram submetidas ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 611.505-RG/SC e 1.072.485-RG.
    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão recorrida para aplicar os paradigmas da repercussão geral indicados. 
    Assim, com relação à incidência de contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado e abono assiduidade, mantenho a negativa de seguimento do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Quanto aos temas submetidos à repercussão geral no RE 611.505-RG/SC e no 1.072.485-RG, devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020
Ministra Rosa Weber
Relatora